Tribunal: TJMT
Processo: 1012159-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012159-08.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAURA BOLONHESE - CPF: 460.343.311-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0066-64 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1012159-08.2019.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Banco Itaú Consignado S.A

Embargada(s):

Isaura Bolonhese

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, tal equívoco deve ser sanado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Embargada, NEGOU PROVIMENTO e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a origem do débito questionado que resultou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito

O Embargante alega da analise do acórdão (ID, 57265492) verifica que é alheio ao presente processo e que resta evidente os litigantes no referido acórdão não fazem pare da presente demanda.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada.

Intimada para apresentar contrarrazões, a Embargada deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Razão assiste ao Embargante, mas, somente em parte, pois analisando o presente feito observo que realmente além do voto pertencente a este recurso, também foram colacionados aos autos, de forma equivocada, outras 3 (três) decisões pertencentes aos processos números: 8010390-30.2016.8.11.0007, 1002079-22.2018.8.11.0001 e 1001546-03.2018.8.11.0021, que não guardam qualquer correlação com a decisão proferida nestes autos.

Assim, acolho os Embargos de Declaração oposto para sanar irregularidade apontada, de modo a tornar sem efeito as decisões pertencentes aos recursos inominados supracitados, que foram lançadas indevidamente, devendo ser considerada somente a decisão colegiada pertencente ao presente feito, a seguir transcrita:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012159-08.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Isaura Bolonhese

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de setembro de 2020.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA
. CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATOS JUNTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização de perícia, pois tendo sido juntada provas aos autos suficientes para o julgamento da causa, principalmente cópias dos documentos pessoais apresentados no momento da contratação, não há que se acolher essa preliminar suscitada.

2. Se o banco reclamado acostou na defesa – Cédulas de Crédito Bancário, qual contém assinatura idêntica aos dos documentos apresentados pela autora nos autos, bem como documentos pessoais apresentados no momento da contratação, e constam extratos de utilização dos serviços, resta comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado.

3.
Outrossim, verifico que foi juntado pelo banco, além da Proposta, extratos com utilização dos serviços inclusive com pagamentos, fatos que corroboram com a versão apresentada pela Ré, de existência de relação jurídica.

4. Se a instituição financeira comprova a origem da obrigação, referente à empréstimo consignado, cujo valor não foi adimplido, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes,
a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. É público e notório, conforme amplamente divulgado na internet, que o Banco BMG transferiu a sua carteira de crédito consignado para o Banco Itaú, por isso não vejo razão para exigir a prova individual de transferência do contrato.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

No mais persiste a decisão supra transcrita, bem como o acórdão pertencentes ao presente feito, tais como foram lançados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator